Tribunal: TJSP
Processo: 1023174-37.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Regime Estatutário
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Policial civil. Prisão preventiva. Suspensão de vencimentos. Inadmissibilidade, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Vedação de restituição de parcelas pretéritas à impetração de mandado de segurança. Súmulas 269 e 271 do STF. Sentença reformada neste

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Policial civil. Prisão preventiva. Suspensão de vencimentos. Inadmissibilidade, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Vedação de restituição de parcelas pretéritas à impetração de mandado de segurança. Súmulas 269 e 271 do STF. Sentença reformada neste ponto. Recurso e reexame necessário parcialmente providos.